Tribunal: TJDFT
Processo: 0716603-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716603-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANILSON DA ROCHA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 49404982, pois o recurso foi julgado, acarretando o exaurimento desta jurisdição. Ademais, a medida poderá ser apreciada na Primeira Instância, considerando a competência para analisar eventual alteração no cenário fático-jurídico. 2. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 27 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO